Tribunal: TJSP
Processo: 0010351-55.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que acolheu a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença. Ausência de descumprimento do acordo. Inaplicável a incidência de multa. Acolhimento da impugnação e extinção do cumprimento de sentença. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064017
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010351-55.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ADEVALDO RODRIGUES BARUEL, é apelado WALTER SILVA (PROPRIETÁRIO
DA OFICINA DE MECÂNICA E PINTURAS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010351-55.2019.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação Cível no 0010351-55.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes
Apelante: Adevaldo Rodrigues Baruel
Apelado: Walter Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42196)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra a
sentença que acolheu a impugnação e julgou
extinto o cumprimento de sentença. Ausência de
descumprimento
do
acordo.
Inaplicável
a
incidência de multa. Acolhimento da impugnação
e extinção do cumprimento de sentença. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 29/32) interposta por
Adevaldo Rodrigues Baruel contra a sentença (fls. 26/27) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, que acolheu
a impugnação, e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos autos da ação
de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais ajuizada por ele
contra Walter Silva. Sustenta ter sido provado, por meio de fotografia, o
descumprimento do acordo entabulado entre as partes, e homologado pelo
Juízo. Afirma que o apelado fez uso de pistola de tinta, para fazer serviços de
pintura, não importando se foi em uma geladeira. Argumenta que o recorrido
não possui estufa e ficou acordado que ele não poderia utilizar material algum
para pintar, tendo sido demonstrado, assim, o descumprimento da obrigação.
Postula a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por Walter
Silva (fls. 35/42). Alega, em suma, não houve qualquer descumprimento do
acordo celebrado entre as partes. Pugna pelo não provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010351-55.2019.8.26.0361 -Voto no
3
É esse o relatório.
Sem razão o apelante.
Tem-se que o acordo celebrado pelas partes e
homologado pelo Juízo, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais, estabeleceu que o apelado não poderia realizar
a atividade de pintura automotivo em sua oficina, enquanto não instalasse
uma estufa.
Ora, o fato de ter efetuado a pintura de sua
geladeira, utilizada para uso pessoal, em sua oficina, não constitui infração ao
que fora acordado entre eles. Apenas a pintura automotiva foi objeto da
avença, e não pode, como bem observado pelo Juízo, ser estendida a qualquer
outro tipo de pintura realizada pelo recorrido.
Assim, houve por bem o Magistrado a quo entender
pela não aplicação da multa, acolhendo a impugnação, para extinguir o
presente cumprimento de sentença.
Destarte, o apelo não merece ser provido, devendo a
sentença deve ser mantida nos termos em que proferida, por se encontrar
correta.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator